Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732778-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO INACIO PINTO AGRAVADO: THAIS FERNANDA DIAS SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Célio Inácio Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID de origem 103720829) que, nos autos da ação de cumprimento de contrato cumulada com reparação por danos materiais ajuizada por Thais Fernanda Dias Soares, ao analisar o pleito de reconvenção proposto pelo agravante, indeferiu o pedido de antecipação da tutela e, saneando o feito, fixou os pontos controvertidos sobre os quais deveriam recair a produção probatória conforme o ônus de cada parte. Em suas razões recursais (ID 29891992), o agravante argumenta ter realizado pedido reconvencional nos autos da ação originária proposta pela agravada, requerendo a resolução de contrato de arrendamento mercantil e reparação pelos danos que aponta ter suportado, pugnando, inicialmente, pelo deferimento de tutela de urgência para: (...) determinar que a autora/reconvinda se abstenha de comprar e vender em nome da empresa do réu reconvinte e em nome deste, bem como não frequentar, ir ou estar no imóvel onde é a residência deste e retirar imediatamente o nome “MUNDO DAS LAJES” da empresa da reconvinda e da placa de identificação da empresa da reconvinda. Salienta ter sido indeferido o pedido de tutela antecipada, mesmo diante da suposta comprovação de que a agravada inadimpliu com as obrigações contratuais. Afirma ter a agravada transferido o local de funcionamento da pessoa jurídica que alega ser de sua propriedade, utilizando indevidamente o nome empresarial e os dados do agravante para realizar compras de fornecedores, sem quitar os respectivos débitos, o que estaria lhe gerando danos de ordem material. Noutro giro, suscita vício na distribuição dos ônus da prova fixada pela decisão que saneou o feito. Aduz ter lhe sido imposto o ônus de provar fatos que deveriam ser imputados à agravada, notadamente quanto aos itens 2, 3 e 4 dos pontos controvertidos fixados pela decisão recorrida, pois discorreriam sobre a comprovação de obrigação de pagar. Na espécie, assevera ter ocorrido indevida inversão do ônus da prova, por não se tratar de lide submetida à legislação consumerista. Sustenta a necessidade de antecipação da tutela recursal, diante da alegada reunião dos requisitos legais para o seu deferimento, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada no item “b” dos pedidos da reconvenção, bem como para atribuir à agravada o ônus da prova em relação aos itens 2, 3 e 4 dos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento do feito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar. Preparo recolhido (IDs 29891994 e 29891995). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)[1]. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. No caso em análise, o agravante insurge-se, em parte, contra decisão na qual a d. Magistrada fixou os pontos controvertidos da lide em decisão de saneamento do feito, distribuindo os ônus probatórios nos estritos termos do art. 373, I e II, do CPC. Nesse sentido, é válido registrar excerto de interesse da decisão recorrida, in verbis: (...) Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) se a autora faz jus à posse do material de produção de lajes, que foi apreendido; 2) se a autora é inadimplente com o contrato de arrendamento; 3) se os materiais apreendidos devem ser devolvidos ao réu ou o valor correspondente a R$ 136.357,49; 4) se a autora deve o pagamento de R$ 50.000,00 de dívidas perante empresas credoras, mais R$ 44.689,52 de verbas trabalhistas não pagas; 5) se a autora sofreu danos morais e o réu deve indenizá-la; 6) se o réu sofreu danos morais e a autora deve indenizá-lo. O ônus da prova quanto aos pontos 1 e 5 é da autora, pois os fatos constitutivos do seu direito; enquanto os pontos 2, 3, 4 e 6 são de ônus do réu, pois extintivos do direito da autora e constitutivos do direito invocado na reconvenção. (...). Em que pese o agravante alegar ter ocorrido redistribuição dos ônus da prova, a análise dos autos de origem revela ter havido a distribuição ordinária dos mesmos. Nessa hipótese, não se vislumbra o cabimento do recurso de agravo de instrumento, que está restrito aos casos de distribuição diversa do ônus da prova, nos termos do § 1o do art. 373 do CPC, conforme estipulado no art. 1.015, XI, do CPC. Nesse ponto, necessário rememorar o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre, porém, que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No caso em análise, contudo, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a fundamentar a admissão do presente agravo de instrumento, tratando-se de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação, a qual, se acolhida, ocasionará a cassação da sentença, com a reabertura da fase probatória. Assim, a tese fixada pelo colendo STJ, acerca da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC, não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confira-se o seguinte acórdão deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão de saneamento do processo, na qual o MM. Juiz fixa os pontos controvertidos, define a distribuição do ônus da prova pela regra ordinária e defere a produção probatória documental não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1263318, 07047469720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é o precedente do c. STJ a seguir colacionado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC/2015. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRETENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO JÁ ENQUADRADA NA REGRA DO ART. 373, I E II, DO CÓDIGO INSTRUMENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL POR FALTA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA E CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (...) 10. Extrai-se dos autos que as instâncias de origem entenderam impróprio o pedido de inversão não por falta dos pressupostos legais, mas por considerarem que a finalidade pretendida pela parte já se encontrava albergada pela própria distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/2015. A hipótese, portanto, não seria de inversão, seja para deferir, seja para indeferir, mas de aplicação pura e simples das regras ordinárias que atribuem o ônus da prova a quem alega, o que torna prejudicado o pleito da parte. 11 A recorrente invoca, indevidamente, o art. 373, § 1o, do CPC/2015, quando a situação se enquadra diretamente nos incisos do art. 373 do mesmo Diploma Legal. 12. Não sendo o caso de deferimento ou indeferimento da inversão contida no § 1o do art. 373 do CPC/2015, mas de inaplicabilidade do dispositivo a situação já compreendida na regra comum de encargo probatório, o Agravo de Instrumento se mostra incabível por falta de adequação típica e carência de interesse recursal. 13. Recurso Especial não provido. (REsp 1684452/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017) Portanto, essa parte da matéria tratada no recurso não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência vindicada na origem, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, não se vislumbra a reunião dos requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal. É válido registrar tratar-se, a demanda originária, de lide decorrente de suposto descumprimento contratual de arrendamento mercantil. Conforme se depreende da cópia do contrato anexada pelo agravante ao ID 29892002, as partes firmaram o pacto tendo como objeto o espaço e a fábrica Mundo das Lajes, localizada no SMPW, Quadra 01, Conjunto 06, Chácara 01, Park Way, CEP: 71.735-106, incluindo o ponto, a fama, a freguesia do estabelecimento, os bens móveis e utensílios listados no acordo. A parte autora, ora agravada, aduziu a turbação da atividade empresarial arrendada e a ocorrência de danos materiais e morais causados pelo réu, ora agravante, pugnando pela observância estrita e continuidade do contrato, bem como pela reparação dos aludidos danos. O réu, por sua vez, ao contestar o feito, apresentou reconvenção apontando o descumprimento contratual por parte da autora, que lhe teria causado danos de ordem patrimonial e moral, pugnando pela resolução do contrato e pagamento de indenização reparatória. Seguindo, necessário transcrever excerto da decisão impugnada, no trecho em que afere a reunião dos requisitos ensejadores ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo réu/reconvinte, ora agravante, in verbis: (...) Passo a sanar a omissão quanto ao pedido “b” da reconvenção, na qual o réu pretende antecipação de tutela para determinar que a autora se abstenha de comprar e vender em nome do réu ou da empresa do réu, a não frequentar o imóvel onde reside e retirar imediatamente o nome “MUNDO DAS LAJES” da empresa e da placa de identificação da empresa da autora. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pelo réu não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, a controvérsia reside justamente no alegado contrato de arrendamento e sobre quem seria credor ou devedor do referido contrato. Ademais, os efeitos da medida de urgência pretendida são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido do reconvinte/réu. (...). Compulsando os autos de referência (Processo n. 0701462-14.2021.8.07.0011), bem como os documentos que instruem o presente recurso, observa-se que o agravante apresenta diversas notas fiscais para demonstrar que agravada permaneceria realizando compras em nome da pessoa jurídica objeto do contrato de arrendamento mercantil, deixando de quitar os respectivos débitos. Inobstante, os documentos acostados em grande parte remetem a compras realizadas antes do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes, que teve início em 23/12/2020. Nota-se que muitas notas fiscais se referem a compras realizadas em nome da pessoa jurídica nos meses de agosto a novembro de 2020, por exemplo. Além disso, mesmo as notas fiscais das compras realizadas após o início do contrato não possuem aptidão para demonstrar que as mercadorias não foram pagas. A notificação enviada por suposto fornecedor (ID 29893863), informando a existência de compras em aberto, também não esclarece a data em que tais mercadorias forma adquiridas e não pagas. As supostas faturas em aberto do citado fornecedor, anexadas ao ID 29893862, por seu turno, apontam que as compras foram feitas com cartão de crédito e as vendas estão com status “Baixada”. Na ordem das aludidas constatações, não é possível extrair claro descumprimento contratual para subsidiar o pedido de imposição de restrições à atividade empresarial pleiteadas pelo agravante, especialmente por estarem relacionadas ao objeto do contrato de arrendamento mercantil, ainda em curso. Noutro giro, observa-se haver cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão unilateral do pactuado a qualquer tempo, desde que haja comunicação prévia com antecedência não inferior a 180 (cento e oitenta) dias para a restituição do comércio arrendado (Cláusula Terceira, Parágrafo Único – ID 29892002, p. 2), mecanismo que o agravante não demonstrou ter exercido. Com efeito, a realidade dos autos aponta a necessidade de aprofundada dilação probatória capaz de possibilitar a correta aferição das responsabilidades e do direito de cada parte, sendo inverossímil, nesse momento processual, a probabilidade do direito arguido pela parte na origem, igualmente reproduzido no presente recurso. Afigura-se imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa para o esclarecimento do aludido descumprimento contratual apto a ensejar a resolução do pacto e, por consequência, a imposição das restrições de uso do nome, logotipo e propaganda da pessoa jurídica, o que impede o deferimento da tutela de urgência vindicada. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO LIMINAR PLEITEADA COM BASE NO INCISO IV DO ART. 311 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a regra do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Acertada a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos pelos autores/agravantes para formar convencimento quanto ao alegado direito à resolução de contrato de promessa de compra e venda firmado com o réu/agravado. Hipótese em que imprescindível aguardar a fase de instrução probatória para adequado e necessário esclarecimento das questões fáticas que importam à solução da lide. 4. Não cabendo dilação probatória em sede de agravo de instrumento, evidente que ultrapassa os limites objetivos desta espécie recursal a revisão de provimento liminar exarado em demanda em que manifesta a necessidade de dilação probatória para aferir circunstâncias fáticas relativas ao alegado direito de que se dizem titulares os agravantes, de imissão na posse de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado há mais de oito anos ou, subsidiariamente, de arbitramento de aluguel até decisão definitiva de mérito do processo de referência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369241, 07080948920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, a reunião cumulativa dos requisitos legais para antecipação da tutela recursal, o pleito da parte fica inviabilizado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento em relação à distribuição ordinária dos ônus da prova, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Lado outro, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal quanto à matéria remanescente. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JR,; N. NERY, M. A. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2a ed. em e-book baseada na 16a ed. impressa.